Tribunal: TCU
Processo: 027.618/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 885/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.618/2022-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alzira Maria da Conceicao (XXX.407.174-XX); Antonio Bezerra Sobrinho (XXX.988.857-XX); Francisco Petronilo de Moura (XXX.190.364-XX); Joao Veloso Mascarenhas Leite (XXX.185.054-XX); Jose Alfredo dos Anjos (XXX.098.964-XX); Jose da Silva Porto (XXX.216.704-XX); Marcos Jose Alves de Queiroz (XXX.704.764-XX); Marfisa Ribeiro da Costa e Silva (XXX.278.834-XX); Severina Andrade Costa (XXX.928.124-XX); Venancia Alves da Silva (XXX.656.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.